Tribunal: TJDFT
Processo: 0723186-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR APOSENTADO. PORTADOR DE DOENÇA PREVISTA EM LEI. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelo Distrito Federal e pelo IPREV objetivando reforma da sentença que confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido para declarar o autor isento do pagamento do imposto de renda, declarar a inexistência de relação jurídica tributária em relação à exigibilidade do imposto para as competências seguintes e condenar os réus a se absterem dos descontos e ao ressarcimento dos valores debitados a partir de 31/3/2022; requerem que a sentença seja cassada ou que seja aplicada a taxa SELIC na atualização monetária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o autor faz jus à isenção de imposto de renda por ser portador de HIV e se faz jus à restituição das quantias retidas em seu contracheque a esse título. Nas razões discute: (i) prescrição quinquenal; (ii) atualização pela SELIC; (iii) exigência legal de procedimento administrativo prévio e laudo oficial; (iv) ausência de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Prejudicial de prescrição. Afastada, tendo em vista que a demanda foi ajuizada em 20/3/2024 e o autor pretende a restituição dos valores desde a data da aposentadoria (31/3/2022).
4. A concessão da isenção de imposto de renda dispensa a prévia produção de laudo médico oficial e pode ser examinada por meio dos elementos probatórios coligidos aos autos pelo demandante (Súmula no 598 do STJ).
5. Não existe disposição legal que exija o prévio requerimento ou o esgotamento da via administrativa para apreciação do caso pelo poder judiciário, tendo em vista o postulado da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF/1988) e o princípio da independência de instâncias.
6. Na hipótese, o autor comprovou ser servidor aposentado e portador de doença prevista em lei (HIV/AIDS), o que autoriza o deferimento do benefício da isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988. Precedente desta Turma: Acórdão 1717833.
7. Em consequência, o autor faz jus ao ressarcimento do imposto de renda descontado de seus proventos desde a data da aposentadoria (31/3/2022) até a efetiva implementação da isenção do imposto de renda.
8. O valor deverá ser atualizado monetariamente pela SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, conforme consignado em sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação.[i]

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 6o, inciso XIV; Emenda Constitucional no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 598/STJ. TJDFT, Recurso Inominado 0760290-51.2022.8.07.0016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 29/06/2023.